Tribunal: TJPA
Processo: 0813108-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813108-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO NO CADIN-PA. LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade de atos de constrição patrimonial e a inscrição do nome da recorrente no CADIN-PA, mesmo após a oferta de seguro-garantia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) saber se é legítima a inscrição no CADIN-PA enquanto pendente discussão judicial do débito com garantia prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recursos repetitivos, prevê que o oferecimento de seguro-garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 e Súmula 112/STJ).
4. A Lei Estadual nº 8.873/2019 condiciona a suspensão do registro no CADIN-PA à comprovação de garantia idônea acompanhada da suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, requisitos não atendidos no caso concreto.

5. A inscrição no CADIN-PA é legítima, conforme entendimento do STJ (Tema 264), desde que ausente suspensão judicial ou administrativa da exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O oferecimento de seguro-garantia judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

2. A inscrição no CADIN é legítima enquanto não preenchidos os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei Estadual nº 8.873/2019, art. 13; Súmula 112/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/04/2010; STJ, AgInt no AREsp 2.032.288/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 18218868) de minha relatoria, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese:

(I)
a presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, para concessão de tutela de urgência, quais sejam, requerimento expresso, relevância da argumentação, risco de dano grave e garantia do juízo;

(II)
que a decisão recorrida afronta o art. 13 da Lei nº 8.873/2019, que prevê a suspensão do registro no CADIN-PA mediante oferta de garantia idônea e suficiente ao juízo;

(III)
a existência de precedentes jurisprudenciais desta Corte reconhecendo que a apresentação de seguro garantia ou outra caução suficiente afasta os efeitos secundários da dívida, incluindo protesto e inscrição em cadastros de inadimplência;

(IV)
que a decisão combatida desconsidera o risco de dano grave à recorrente, especialmente em razão de constrição patrimonial e prejuízos à continuidade de suas atividades empresariais;

(V)
o cumprimento integral das exigências legais, com a aceitação da garantia pela Procuradoria do Pará e o deferimento de efeito suspensivo em execução fiscal correlata.

Por fim, a recorrente postula a antecipação da tutela recursal para determinar à Fazenda Pública Estadual a abstenção de atos de constrição patrimonial e exclusão de seu nome do CADIN-PA, além da vedação ao protesto dos débitos em discussão.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19696020).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A apresentação do seguro garantia possibilita a expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, conforme foi prontamente deferido pelo juízo a quo na origem, no entanto, não foi determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que foi prolatada de acordo com o julgado no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378) em que foi fixada a tese de que “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”, não havendo como serem acolhidas as razões recursais.

Desse modo, verificando-se que a decisão agravada não determinou a suspensão do crédito tributário, depreende-se que foi proferida de acordo com o julgado paradigma não comportando provimento ao agravo.

Quanto às alegações de necessidade de determinação para que o Estado do Pará se abstenha de inserir o nome da recorrente nos serviços de proteção ao crédito bem como de protestar o débito, também não há como acolher as razões recursais.

Tenho isso porque, depreende-se que a Lei Estadual nº 8.873/2019 que institui o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual - CADIN-PA prevê em seu art.13, inciso I e II, a suspensão do registro como pretende a agravante nos seguintes termos,
in verbis:

“Art. 13. Será suspenso o registro no CADIN-PA quando o devedor comprovar que:

I -
tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor
, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei ou quando houver decisão judicial nesse sentido;

III - entregou a prestação de contas a que estiver obrigado, ainda que esta não tenha sido examinada pelo órgão competente.

§ 1º A suspensão do registro não acarreta a exclusão do CADIN-PA.

§ 2º Enquanto perdurar a suspensão, não se aplica o impedimento previsto no art. 9º desta Lei.

O tema também foi objeto de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber o julgamento do Resp nº 1137497/CE em que foi fixada a tese de que “A mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN” (Tema 264), nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.

1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. (Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005).

2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.

3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara ? CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada."

4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.137.497/CE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/4/2010.)

Nessa direção continua decidindo recentemente o C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTT.
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RETIRADA DE NOME NO CADIN. ART. 7º DA LEI N. 10.522/2002. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pela ANTT,
apenas para possibilitar a inscrição no CADIN, acaso não exista ação proposta, cujo objeto seja a discussão do débito.

II - Na petição de agravo interno, a agravante Rumo Malha Sul S/A sustenta que "[...]
o fato de que a apólice de seguro garantia judicial apresentada pela RUMO contém todos os encargos acrescidos à dívida, incluindo o acréscimo de 30%, verifica-se o preenchimento do requisito disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 10.522/2002, razão pela qual é plenamente cabível a suspensão do direito da Agravada de registrar o nome da Agravante junto ao CADIN Federal (SISBACEN) até a propositura de eventual execução fiscal."

III - Na espécie, o entendimento do Tribunal de origem entendeu que o caucionamento efetuado era suficiente para atender os interesses do ente público, não havendo necessidade de inscrição da parte no CADIN, mesmo que sem ajuizamento de ação para discussão do débito.

IV - Conforme destacado na decisão recorrida, esse posicionamento está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, firmado em repetitivo, no sentido de que é necessário o preenchimento de dois requisitos previstos no art. 7º, da Lei n. 10.522/2002, a saber, o ajuizamento da ação para discussão do débito e a garantia idônea prestada.

V - Ademais, "o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.032.288/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIN. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária não serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.058.723/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, "o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022) que não ocorre no caso em tela em que não há tutela suspendendo a exigibilidade do crédito.

Na mesma direção também já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO.
DIREITO CONTROVERTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ, NÃO SERVINDO A APRESENTAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES.
APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam, a moratória, depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. 2.
In casu, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento de bem imóvel como garantia do débito, tem-se que a medida adotada importaria tão somente na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN.
Precedentes do STJ. Porém, no presente caso, como não foi apresentada certidão atualizada do imóvel não há como deferir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A apreensão de mercadoria é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF. 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(3206535, 3206535, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”;

2. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP.

3. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801776-74.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/04/2021)

Nota-se que a mera garantia da execução, ainda que no montante integral do valor devido, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo senão para permitir o ajuizamento de embargos à execução pela executada ou, em alguns casos excepcionais, para subsidiar eventual pretensão de expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, permanecendo, portanto, eventuais efeitos quanto às sanções constritivas como decidiu o juízo.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/12/2024